Tribunal: TJDFT
Processo: 0014752-22.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. SOBRINHA. VÍNCULO DE AFETIVIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restou comprovado que o réu praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, no qual a sua sobrinha, de um ano e meio de idade, faleceu.
2. No entanto pode-se extrair do contexto probatório que além do vínculo de parentesco, possuíam relação de afeto, de sorte que a repercussão do evento danoso na vida do réu causou-lhe singular sofrimento físico e psíquico, a ponto de equiparar-se a uma punição penal. A morte da sobrinha que com ele convivia, residindo no mesmo endereço é, de fato, perda traumatizante e extremamente dolorosa, sendo desnecessária qualquer imposição de reprimenda penal por parte do Estado, considerado os fins a que se destina a sanção penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.